Tribunal: TJDFT
Processo: 0706359-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0706359-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VILMA RODRIGUES MARINHO SPERBER AGRAVADO: BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em embargos à execução, indeferiu a gratuidade de justiça à executada/agravante. Alega, em síntese, que sua renda líquida média é de R$ 3.500,00 para sustentar 3 filhas e os R$ 15.000,00 por ela recebidos em sua conta decorreram de empréstimo contratado para quitar outro empréstimo, encontrando-se em estado de superendividamento (objeto do processo no 0719123-18.2021.8.07.0007). Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja deferida a gratuidade de justiça. Com razão, inicialmente, a agravante. Vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que a renda da agravante no cargo de agente social (bruto: R$ 6.819,14, líquido: R$ 3.546,37) permite concluir que ela não tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e da família. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo apenas para sustar a exigência do recolhimento das custas iniciais até o julgamento do presente agravo de instrumento. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator